Tribunal: STF
Processo: HC 242478
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Atipicidade formal. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Allan Fauser Masson do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.593/SP (evento 3).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente, determinar a regressão ao regime fechado, a perda de 1/6 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 2, fls. 38-40).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a falta grave imputada ao paciente. Alega atipicidade formal da conduta. Sustenta que “o comportamento irrogado ao reeducando não se subsume a qualquer das faltas graves previstas nos arts. 50 a 52 da Lei de Execução Penal, porquanto despido de qualquer periculosidade e ofensividade ao estabelecimento prisional.”. Aduz que “a desclassificação da falta grave se faz imprescindível, por força dos princípios interpretativos penais da especialidade e da subsidiariedade”. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da falta disciplinar pela natureza grave e seus consectários legais e, sucessivamente, a desclassificação para outra de natureza mais branda.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE. CONFECÇÃO DE TATUAGEM. CONDUTA PROIBIDA EM REGULAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou que (evento 2, fls. 38-40):



    “Ficou suficientemente comprovado o fato que caracteriza falta grave (art. 50, VI, c.c. art. 39, V, ambos da LEP), não ilidida pela inconsistente justificativa do sentenciado, que restou isolada nos autos. 



    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado. 



    Portanto, certa a prática de falta grave, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal com a perda de 1/6 do tempo remido, ante a gravidade da falta que rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente carcerário.”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, reputou que “A impetração indeferida liminarmente busca o afastamento da infração disciplinar de natureza grave atribuída ao ora agravante, consistente em desobedecer ordem de proibição de se submeter à confecção de tatuagem, ao argumento de atipicidade da conduta. Ocorre que a pretensão não encontra amparo no âmbito deste Superior Tribunal, o qual entende que tal conduta pode devidamente ser tida como ato de desobediência (art. 50, VI, da LEP - infração disciplinar grave), desde que a proibição esteja prevista em regulamento da unidade prisional. (...). No caso, o agravante não logrou infirmar tal fundamento, tendo em vista que não logrou demonstrar a ausência de regulamentação da conduta pela unidade prisional.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator